Tribunal: TJBA
Processo: 0546602-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546602-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO ALVES LIBORIO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PETROS. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. REDUTOR ETÁRIO PREVISTO NO DECRETO Nº 81.240/1978. INAPLICABILIDADE A PARTICIPANTE QUE ADERIU AO PLANO ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO QUANDO O REGULAMENTO DA ÉPOCA NÃO PREVIA TAL LIMITAÇÃO. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 907/STJ. LIMITADOR DE 90% E CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA APOSENTADORIA. TEMA 907/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício de aposentadoria complementar. O autor, ora Apelante, aderiu ao plano de previdência da PETROS em março de 1977 e se aposentou em julho de 2002. A ação visa afastar a incidência de redutor etário e de um limitador de 90% no cálculo da sua Renda Mensal Inicial (RMI), pleiteando a aplicação das regras vigentes na data de sua adesão ao plano. A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência na aplicação do Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questões em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso são: a) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade; b) a ocorrência de prescrição do fundo de direito; c) a aplicabilidade do redutor etário, instituído pelo Decreto nº 81.240/1978, a participante que aderiu ao plano de previdência antes da vigência do referido diploma normativo; d) a legalidade da aplicação do limitador de 90% e da metodologia de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos artigos 41 e 42 do Regulamento do Plano de Benefícios, conforme as regras vigentes na data da aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade: Rejeita-se a preliminar, pois o recurso de apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, confrontando a aplicação do Tema 907/STJ com a tese de que o redutor etário, por ter origem em decreto federal com ressalva expressa, não se submete à mesma lógica das alterações regulamentares.

4. Da Prescrição: Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão ao direito se renova mensalmente. Assim, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e não alcança o fundo de direito, conforme as Súmulas 291 e 427 do STJ.

5. Do Redutor Etário: A sentença deve ser reformada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o redutor etário do Decreto nº 81.240/1978 não se aplica aos participantes que aderiram ao plano antes de sua vigência (24/01/1978), devido à ressalva do art. 31, IV, do próprio decreto. O Apelante aderiu em 1977, enquadrando-se na exceção. Trata-se de hipótese distinta (distinguishing) que afasta a aplicação do Tema 907/STJ neste ponto.

6. Do Limitador de 90% na RMI: A sentença deve ser mantida. A controvérsia sobre o cálculo da RMI, incluindo o limitador de 90% dos artigos 41 e 42 do regulamento, insere-se no Tema 907/STJ. O regulamento aplicável é o vigente no momento da aposentadoria (2002). As alterações que introduziram essa metodologia são aplicáveis, pois não há direito adquirido a regime jurídico anterior.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações que visam à revisão de benefício de previdência complementar, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal e atinge apenas as parcelas vencidas, não o fundo de direito.
2. O redutor etário previsto no art. 31, IV, do Decreto nº 81.240/1978 é inaplicável aos participantes que aderiram ao plano de previdência complementar antes da vigência do referido decreto (24/01/1978), por força de ressalva expressa na própria norma, não sendo o caso de aplicação da tese fixada no Tema 907/STJ a esta questão específica.
3. A metodologia de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), incluindo a aplicação de limitadores como o de 90% previsto nos artigos 41 e 42 do regulamento do plano, submete-se à tese firmada no Tema 907/STJ, sendo aplicável o regulamento vigente na data de implementação dos requisitos para a aposentadoria."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 e 68); Decreto nº 81.240/1978 (art. 31, IV); Súmulas 291 e 427 do STJ; Tema 907/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0546602-86.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AGNALDO ALVES LIBORIO
e como Apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04